Tribunal: STF
Processo: HC 218717
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.431.043/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem condenou o paciente a 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo, ante o cometimento do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor). Substituiu a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Julgou extinta a punibilidade em relação ao crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, a fim de alterar a pena de reclusão para detenção e estabelecer regime inicial de cumprimento aberto. Embargos declaratórios foram rejeitados. Na sequência, foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem. Contra essa decisão, formalizou-se o agravo no STJ visando-se a subida do especial, que teve o provimento negado pelo Relator, ao que se seguiu o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o paciente, atuando em causa própria, sustenta a ausência de comprovação do excesso de velocidade no momento do acidente e de suposta embriaguez. Assevera não estar evidenciada a prática de conduta culposa. Aponta cerceamento de defesa, ante a não realização de diligências requeridas pela defesa. Argumenta utilizados elementos inerentes ao tipo penal para aumentar a pena-base, quando da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Aduz cabível atenuante inominada, salientando haver ressarcido danos moral e material causados à vítima sobrevivente. Destaca a violação do art. 44, § 2°, do Código Penal, porque impostas três penas restritivas de direitos: suspensão do direito de dirigir, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Realça a desproporcionalidade desta última, fixada no importe de 30 salários mínimos sem considerar a situação econômica do acusado.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento das ilegalidades apontados, declarando-se a nulidade das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Sucessivamente, postula a reforma da dosimetria da pena.



    6. Mediante as Petições STF nº 20.3222/2023 e n° 68.387/2023, o paciente-impetrante reitera o que articulado na inicial do habeas corpus e requer seja viabilizada a oferta de ANPP, ante a não ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal.



    É o relatório.



    Decido.



    7. As alegações referentes à nulidade ante a ausência de realização de diligências requeridas pela defesa, incidência da atenuante inominada, ilegalidades das penas restritiva de direitos, da ausência de demonstração da embriaguez ao volante e do excesso de velocidade do veículo envolvido no crime não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar as matérias, limitou-se a realçar a existência dos óbices descritos nos verbetes nº 7 e 283 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido com vistas a oportunizar o acordo de não persecução penal, além de não apreciado pelas instâncias antecedentes, sequer foi demonstrado haver a defesa postulado a providência anteriormente, de modo que, tudo indica, que a questão está sendo apresentada diretamente ao Supremo. Sendo assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    8. Ademais, para se assentar a pertinência das teses veiculadas pela defesa, na esteira do que concluiu o STJ, seria necessário revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    9. Dito isso, passo à análise do ponto relativo à dosimetria da pena-base, único apreciado pelo STJ. 



    10. Observem que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



 



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis as consequências do crime e a culpabilidade. Eis os trechos da decisão:



    “Na primeira fase, vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, pois graves as consequências do delito, aqui caracterizadas pelo esfacelamento de uma família, visto que a vitima fatal Patrícia de Camargo Machado era casada com Ricardo Oliveira Machado e, por isso, induvidosamente, danos emocionais irreparáveis foram lançados por todo um grupo familiar. Some-se, ainda, os elevados danos materiais que a vítima experimentou, tendo em vista que o motociclo de sua propriedade foi destroçado. Por fim, o acusado dirigia embriagado e em alta velocidade, numa rodovia, mas em trecho urbano, o que denota desrespeito à vida e à integridade de terceiros inocentes que poderiam e acabaram atingidos por sua irresponsável conduta, e acentua a culpabilidade. Em razão disso, aumento a pena base em um terço (1/3), acarretando uma reprimenda de 02 anos e 08 meses de reclusão e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período. (...)” (e-doc. 16, p. 15; grifos nossos)



    13. No mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão dito coator:



    “A velocidade excessiva, o estado de embriaguez, o esfacelamento de um núcleo familiar e o prejuízo material, são elementos que justificam de forma idônea a avaliação desfavorável das vetoriais: culpabilidade e consequências do crime”. (e-doc. 15, p. 7)



    14. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam a maior reprovabilidade da conduta, considerado o contexto em que cometida, e as consequências do fato criminoso, em razão dos danos causado ao núcleo familiar das vítimas. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MEIO CRUEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS AGRAVANTES E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, consignaram fundamentos idôneos a determinar o acréscimo à pena-base do paciente. 4. A valoração negativa de circunstâncias judiciais que denotam maior reprovabilidade da conduta, quando não integram o tipo penal imputado nem foram considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem. 5. Uma vez reconhecidas duas agravantes (crime praticado contra familiares e motivo fútil), não há ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 227.721-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 02/08/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos acrescidos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação desta Corte é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Hipótese de paciente condenado a 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por dois crimes de homicídio qualificado. As instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal (16 anos de reclusão para cada crime de homicídio), com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade do agente e consequências do crime). De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 219032-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 27/10/2022; grifos acrescidos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a ausência de situação a justificar a concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator